Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECUSA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – DEMORA NA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO – DANOS MATERIAS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. A ilegitimidade ad causam é inicialmente aferida à luz da teoria da asserção e, ao depois, ante o completo contexto probatório, avançando o exame como matéria de mérito. O banco réu integra a proposta de contrato de financiamento imobiliário pretendida pela parte autora, sendo patente sua legitimidade para responder por eventuais danos decorrentes de sua conduta. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que o requerido é fornecedor de serviços e produtos, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
3. No presente caso, tem-se que a negativa de crédito que gerou o inconformismo do autor foi fundamentada na ausência de escritura pública do imóvel e a existência de ação judicial em que se questionava a propriedade do bem objeto do pedido de financiamento. O autor alega que assinou proposta de financiamento imobiliário com a ré em 17/11/2021, o qual somente foi indeferido em 30/03/2022. Sustenta que sofreu prejuízos em razão do atraso injustificado sobre a resposta do financiamento e que, mesmo após cumprir todas as exigências e realizar diversos pagamentos como taxa de avaliação, seguro e a liquidação de outros financiamentos pendentes, o crédito foi recusado, o que o obrigou a procurar recursos junto à outra instituição financeira para aquisição do imóvel. Destaca que a demora ocasionou a perda do desconto do ITBI que se findou em 31/03/2022. Informa que realizou despesas com vistoria, seguro do imóvel, juros para liquidação antecipada de financiamentos, certidões negativas de débito e liquidação do saldo devedor perante a UP Paranoazinho.
4. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor o que ensejou a interposição de recurso pela parte ré.
5. A concessão de crédito por instituição financeira se sujeita aos critérios da sua conveniência em consonância com seu objetivo econômico. De outro lado, essa prerrogativa não confere o direito de exercer esse direito sem observar os limites impostos pelo seu fim econômico e pela boa-fé.
6. Do que se depreende dos autos o autor assinou contrato de promessa de financiamento imobiliário com o requerido em 17/11/2021, tendo seu pedido indeferido em 30/03/2022, mais de quatro meses após a assinatura do contrato, ao argumento de que o resultado da análise indicou não atender aos critérios legais e regulamentares da instituição financeira. Em que pese a recusa do empréstimo em apreço constituir exercício regular de direito, a desídia da instituição financeira em dar uma resposta ao consumidor, mesmo diante do pronto atendimento de todas as exigências quanto à documentação, não se mostra razoável. Destaco que no caso em apreço o requerido não procedeu à análise da documentação em tempo oportuno, mesmo sendo solicitado pelo consumidor por reiteradas vezes, com a advertência de que o prazo para obter a redução do percentual de 2% do ITBI se encerraria em 31/03/2023. A demora excessiva trouxe insegurança e vulnerabilidade ao consumidor que acabou experimentando prejuízos financeiros diante da ineficácia do serviço fornecido pelo Banco que não agiu com a prontidão e a diligência necessária na prestação de seus serviços.
7. O artigo 186 do Código Civil dispõe: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 14, do CDC assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. Por este motivo, o Recorrente deve indenizar os danos materiais sofridos pelo autor correspondentes ao desconto que deixou de obter no pagamento do ITBI, pois o prejuízo foi gerado pela excessiva demora do banco na apreciação da proposta de financiamento levando mais de cento e vinte dias até a recusa do crédito.
8. Quanto aos danos extrapatrimoniais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). Por óbvio, os fatos narrados extrapolam meros aborrecimentos e dissabores cotidianos, sendo passíveis de indenização. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao requerido uma sanção bastante a fim de que não retorne a mesma prática abusiva. O valor arbitrado para indenização não comporta redução, por se mostrar adequado às peculiaridades do caso em concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade diante dos acontecimentos relatados.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO mantendo sentença pelos seus próprios fundamentos.
10. Decisão proferida nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.